Tribunal: TCU
Processo: 005.349/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1518/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.349/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dalva Aparecida Alves Mendes (XXX.362.566-XX); Francisco Ladeira Amancio Vieira (XXX.978.776-XX); Jose Antonio Guimaraes Filho (XXX.057.086-XX); Juçara Gonçalves Pinho Piana de Faria (XXX.527.866-XX); Kathia Chaves de Oliveira (XXX.291.246-XX); Laercio de Souza (XXX.993.636-XX); Mirtes Izabel Soares Veloso (XXX.707.016-XX); Patricia Pantuzza (XXX.975.866-XX); Rita de Cassia Nascimento (XXX.452.886-XX); Ronaldo Carvalho Moura (XXX.147.717-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Belo Horizonte/MG - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.